Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o disposto nos arts. 119 e 124 do CPC/15, para que o terceiro possa intervir no processo deverá existir, necessariamente, interesse jurídico na demanda e a real possibilidade de que a sentença a ser proferida interfira na relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido.

2. No caso de demanda de usucapião travada entre particulares na qual não se discute a natureza jurídica do imóvel usucapiendo, se público ou privado, o interesse manifestado pelo ente distrital se restringe apenas à possibilidade de cobrança de ITBI incidente sobre a operação de transferência da propriedade do imóvel.

3. Eventual reconhecimento da propriedade da Autora sobre o imóvel decorrerá de aquisição originária, pelo decurso de longo período de posse sem oposição do proprietário registral, o que não configura fato gerador do ITBI pretendido pelo Distrito Federal.

4. A intervenção postulada pelo Distrito Federal deriva de fatos alheios aos tratados nos autos de origem, o que não autoriza a participação no processo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.